Tribunal: TJMT
Processo: 0000867-31.2018.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000867-31.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JEOVAH FELICIANO DE SOUSA - CPF: 122.671.631-87 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA TEREZA FORTES CAPISTRANO SALDANHA - CPF: 030.197.981-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – PROVIMENTODO RECURSO – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EQUÍVOCO NÃO VERIFICADO – ACOLHIDO SEM MODIFICAR O JULGADO.

1.

Em vista do provimento do
recurso do autor, cujo pedido foi julgado procedente na sua totalidade, ocorrerá a inversão da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Jeovah Feliciano de Sousa, em face do Acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação, por ele interposto, pelo qual foi dado provimento ao apelo, para declarara a nulidade do processo administrativo ante o cerceamento de defesa.

O Embargante alega que há omissão no
decisum
recorrido eis que não se pronunciou acerca da inversão do ônus sucumbencial, bem ainda da sua majoração.

A parte Embargada não apresentou as contrarrazões, id. 195630188.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, visando suprir a omissão relativa aos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que a decisão pretérita, embora tenha dado provimento ao Apelo do Embargante, não determinou a inversão dos
honorários
advocatícios, bem ainda que não os majorou.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Colhe-se dos autos, que a parte autora se insurgiu da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade do Processo Administrativo, por ele proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor R$5.302,07 (cinco mil, trezentos e dois reais e sete centavos), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, ambos do CPC.

Levado a julgamento perante esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, o colegiado, à unanimidade, deu provimento ao recurso, cuja ementa abaixo se reproduz:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

3. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Assim, vê-se que, de fato, o acórdão citado alhures nada tratou a respeito da verba honorária.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento
.”

Entrementes, o STJ, ao julgar o tema 1.059, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente”; e

“
Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (sem grifos no original)

Assim, não há falar em majoração da verba honorária, eis que, com o provimento do recurso do autor, o pedido foi julgado procedente na sua totalidade, de modo que não haverá a incidência do art. 85, § 11, do CPC, mas sim ocorrerá a inversão da sucumbência.

Desse modo, considerando a fundamentação supra, em razão da omissão relativa à inversão do ônus sucumbencial, o acolhimento do recurso é medida impositiva, para colmatar a referida lacuna.

Forte nessas razões, ACOLHO os embargos de declaração, tão somente para fazer constar na parte dispositiva a determinação da inversão da verba sucumbencial, que ficará assim redigida:

“Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Jeovah Feliciano de Sousa, para anular o processo administrativo, em razão do cerceamento de defesa.

Com o provimento do recurso do autor, o pedido foi julgado procedente na sua totalidade, de modo que não haverá a incidência do art. 85, § 11, do CPC, mas sim ocorrerá a inversão da sucumbência.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024